Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-84.2019.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000523-84.2019.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILLIAN FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
LUCAS JESUS FERREIRA

APELADO: AMANDA PEREIRA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
RUHAMA CARLA NASCIMENTO ALVES BRANDAO, LETICIA DE OLIVEIRA MARQUES LOUBACK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C ALIMENTOS GRAVÍDICOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE.DESEMPREGO SUPERVENIENTE DO ALIMENTANTE COMPROVADO. FATO NOVO QUE IMPACTA SUA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. FIXAÇÃO DA PENSÃO EM PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO ENQUANTO O ALIMENTANTE ESTIVER DESEMPREGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que fixou alimentos em favor de dois filhos menores no percentual de 40% dos vencimentos líquidos do genitor, incluindo verbas como 13º salário, férias e rescisórias.

2.Durante a tramitação do recurso, o alimentante comprovou documentalmente seu desligamento do emprego, passando a receber seguro-desemprego.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o percentual de 40% dos vencimentos líquidos do alimentante atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando suas alegações de incapacidade financeira e o desemprego superveniente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme preconiza o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, bem como o princípio da proporcionalidade.

5.Comprovado nos autos que o último salário do apelante foi de R$2.174,50, o percentual de 40% mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para 35% dos vencimentos líquidos do alimentante

6.Em casos de desemprego do alimentante, a jurisprudência pátria tem entendido como adequada a fixação dos alimentos em percentual do salário mínimo, até que o devedor restabeleça sua situação de empregado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000523-84.2019.8.05.0165
, em que figuram como apelante WILLIAN FERREIRA LIMA e como apelados AMANDA PEREIRA NASCIMENTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01